Tribunal: TJDFT
Processo: 0714568-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. LIMITAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR ESTIPULADO EM CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE. MATÉRIA A SER FORMULADA E COMPROVADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a abusividade da cobrança dos valores pagos a maior, devendo a ré adequar as faturas ao valor contratado em R$ 132,99 (cento e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), a partir da fatura de julho de 2023, bem como condenar a devolução da quantia de R$ 2.600,92 (dois mil e seiscentos reais e noventa e dois centavos), além de determinar que se abstenha de realizar quaisquer cobranças de faturas além do valor contratado pelo autor, mantendo-se os serviços que lhe têm sido disponibilizados atualmente, sendo que a diminuição de algum dos serviços ou a cobrança de quantia indevida ensejará na multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória c/c repetição indébito e indenização por danos morais em decorrência da falha na prestação de serviço de telefonia. Narrou que em 20/01/2020 firmou contrato de prestação de serviços de telefonia com a ré, através de combo de serviços de telefone móvel com franquia de internet 4G e internet residencial Wi-Fi. Alegou que os serviços de internet residencial Wi-Fi vinham sendo prestados de maneira defeituosa, razão pela qual solicitou o cancelamento do combo, mantendo o serviço de telefonia móvel no valor médio de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais). Afirmou que após maio de 2022, o valor passou indevidamente para R$ 247,99 (duzentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos), e que por conta desse aumento fez várias reclamações, mas sem sucesso. Requereu a declaração de abusividade nas cobranças que considera indevidas, além da restituição em dobro das quantias pagas, bem como condenação para não enviar cobranças indevidas e a fixação de indenização por danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 53972838 e 53972839). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da necessidade de limitação da multa por descumprimento e a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer com a conversão em perdas e danos.
5. Em suas razões recursais, a ré sustentou que a multa por descumprimento da obrigação imposta deve ser limitada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Por fim, afirmou a impossibilidade de cumprimento da obrigação, uma vez que o plano em questão deixou de fazer parte do portfólio comercial da empresa, devendo ser convertida em perdas e danos, em valor não superior a R$ 1.000,00 (mil reais), de forma que não cause enriquecimento indevido do autor.
6. Na forma do art. 537, §1o do CPC, o juiz pode, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
7. Sucede que as astreintes têm a finalidade de constranger a parte a cumprir a obrigação, e deve ser estabelecida em valor suficiente para gerar o temor de que se não for cumprida poderá ser penalizada. Contudo, o valor total das astreintes não deve se distanciar do valor da obrigação principal, sob pena de proporcionar o enriquecimento sem causa do credor da multa. Precedente: AgRg no Ag 1220010/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15.12.2011, DJe 1.2.2012.
8. No caso, verifica-se que assiste razão ao recorrente em relação à fixação de multa diária por eventual descumprimento, pois não houve fixação de valor máximo, o que poderia ensejar enriquecimento sem causa do recorrido, razão pela qual se faz necessária a observância de teto máximo, que deverá ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
9. Em relação à obrigação de fazer imposta na sentença, acerca do fornecimento de serviço de telefonia nos termos contratados, no valor mensal de R$ 132,99 (cento e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), a alegação do recorrente de impossibilidade do cumprimento, justificando, para tanto, a inexistência de plano de telefonia compatível com a pretensão do autor em portfólio comercial vigente não prospera, pois, em que pese não mais fornecer serviços em tal patamar de preço, a sentença determinou o valor a ser pago pelo autor, em conformidade com o contrato anteriormente firmado. Precedente: 1391879. Data de Julgamento: 03/12/2021. Primeira Turma Recursal. Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS. Publicado no PJe: 22/01/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. No mais, a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação estipulada deverá ser pleiteada (e comprovada) em sede de cumprimento de sentença, hipótese em que poderá, inclusive, ser convertida em perdas e danos, a serem fixados pelo e. Juízo de origem.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para limitar a multa diária imposta pela obrigação de fazer a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
12. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.